Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. ACOLHIDA. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. VALOR DO EXCESSO À EXECUÇÃO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora os Recorrentes tenham pleiteado o recebimento do recurso no duplo efeito, não aduziram razões para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave de difícil reparação, como previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Portanto, não há substrato para o deferimento do efeito suspensivo.
2. É curial que a legitimidade para o cumprimento de sentença de verba sucumbencial é concorrente entre a parte e o advogado. Assim, o advogado tem legitimidade para, autonomamente, promover o cumprimento da sentença com relação à verba honorária, podendo fazê-lo nos mesmos autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, conforme o seu critério.
3. Diante do acolhimento da impugnação do Executado para reconhecer a indisponibilidade em excesso na execução, nos termos dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e da extinção da execução em face do pagamento, deve-se fixar os honorários advocatícios em favor dos advogados da parte executada.
4. De acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em três hipóteses: (i) quando inestimável o proveito econômico obtido; (ii) quando irrisório o proveito econômico obtido; e (iii) por fim, quando o valor da causa for muito baixo.
5. No caso, o valor do excesso da execução é de R$ 3.829.84. Trata-se de valor muito baixo, que autoriza, por tal motivo, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC para se estabelecer valor equitativo que melhor se coadune com a importância da causa, considerando-se os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
6. Embora o legislador não tenha posto critério objetivo para determinar qual seria o valor de causa muito baixo, a jurisprudência, em casos semelhantes, não tem fixado os honorários advocatícios abaixo do valor de R$ 1.000,00, que se mostram suficientes a remunerar o trabalho desenvolvido ao longo da demanda.
7. Apelo conhecido e provido para, reformando a sentença recorrida, condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), os quais foram majorados R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.